Tribunal: STJ
Processo: 1006662-62.2017.8.26.0132
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1891449 - SP (2020/0214761-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ALTINO MANOEL DE SOUZA
RECORRENTE
: ANTONIO DA SILVA
RECORRENTE
: CARLOS AUGUSTO ELIAS
RECORRENTE
: SUELI CRISTINA DE LIMA COSTA
RECORRENTE
: VALDECIR DE FREITAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA - SC026775
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - SP398091
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: FERNANDA ONGARATTO - SP243106
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXCLUSÃO. CLÁUSULA ABUSIVA.
1. A jurisprudência do STJ, no sentido de declarar abusiva a cláusula
contratual que, em seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH,
exclui a cobertura dos danos decorrentes de vícios de construção.
2. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
12/08/2025
18/08/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 54a30752-b567-43fc-a960-487800904d0f

RECURSO ESPECIAL No 1891449 - SP (2020/0214761-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ALTINO MANOEL DE SOUZA
RECORRENTE
: ANTONIO DA SILVA
RECORRENTE
: CARLOS AUGUSTO ELIAS
RECORRENTE
: SUELI CRISTINA DE LIMA COSTA
RECORRENTE
: VALDECIR DE FREITAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA - SC026775
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - SP398091
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: FERNANDA ONGARATTO - SP243106
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXCLUSÃO. CLÁUSULA ABUSIVA.
1. A jurisprudência do STJ, no sentido de declarar abusiva a cláusula
contratual que, em seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH,
exclui a cobertura dos danos decorrentes de vícios de construção.
2. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ALTINO MANOEL DE SOUZA E
OUTROS, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

APELAÇÃO. Sistema Financeiro da Habitação. Indenização securitária.
Sentença de improcedência. Preliminares em contrarrazões de incompetência
da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva afastadas. Insurgência dos
autores. Preliminar de cerceamento de defesa igualmente afastada. Causa
de pedir calcada em vícios construtivos que não possuem cobertura
securitária. Sentença que deu correto desfecho à demanda. Recurso a que se
(e-STJ fl. 1.102)
nega provimento.

No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
dos arts. 6o, IV e V, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.
Dizem que

No Sistema Financeiro de Habitação foi instituído o Seguro
Habitacional, que visa a garantir a viabilidade dos empréstimos,
assegurando, consequentemente, o retorno dos recursos investidos ao
sistema para a consecução de seu objetivo de proporcionar oportunidades de
aquisição da casa própria.
Documento eletrônico VDA48504559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:05
Código de Controle do Documento: 784319ad-0438-4cfa-8866-15fa133127e7

A apólice habitacional tornou-se obrigatória para cobertura do
saldo devedor em caso de morte e/ou invalidez permanente do mutuário e
para arcar com os prejuízos decorrentes de danos materiais no imóvel.
Este seguro tem a finalidade de garantir a integridade do imóvel e
a quitação da dívida em caso de uma eventualidade prevista nas condições
da apólice.
Consigna-se que em relação à apólice de seguro, há que ser
considerada aquela vigente à época em que foram realizados os diversos
contratos, pautando-se, a análise do presente recurso, pelas condições
particulares ali assinaladas.
Antes de analisar especificamente o contrato ora em tela, mister
esclarecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor na presente
pactuação.
Os contratos de seguro são regidos pela Legislação Consumerista,
a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, com menção expressa aos serviços
de natureza securitária.
(...)
Igualmente, o código consumerista em seu artigo 6 0 , inciso IV é
claro ao determinar a revisão de cláusulas contratuais abusivas em favor do
consumidor, visando equiparar as forças entre as partes contratantes, no
caso em tela a seguradora Recorrida e os Recorrentes.

Por fim, requer o provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
Verifica-se que o TJSP concluiu que os danos sofridos nos imóveis dos
recorrentes não estariam cobertos pela seguro habitacional.
Confira-se:

"No mérito, melhor sorte não lhes assiste, pois não há mesmo
responsabilidade da seguradora por danos decorrentes de vícios
construtivos.
Com efeito, a apólice em comento visava cobrir danos decorrentes
de eventos externos e excluía a cobertura de patologias endógenas (cláusula
3.2). E isso se dá em virtude da própria finalidade do seguro em comento,
que não é a de garantir a qualidade e solidez do imóvel, mas a de assegurar
o crédito imobiliário, ou seja, o adimplemento do financiamento obtido pelo
mutuário para a aquisição da casa própria, em benefício do segurado e do
agente financeiro, não sendo, ademais, responsabilidade da seguradora a
fiscalização da obra.
E não se infere abusividade na exclusão de cobertura securitária
para tais vícios, na medida em que o vício de construção constitui risco
desconhecido, pelo qual não pode a seguradora ser responsabilizada,
consoante permite o art. 784, do Código Civil.
Sendo assim, considerando que os próprios autores atribuem a
origem dos danos que maculam os imóveis a vícios de construção; e que o
contrato de seguro habitacional prevê a exclusão de cobertura para danos
decorrentes de tais vícios, cuja cláusula não é maculada de nenhuma
ilegalidade, não há se falar em indenização no caso concreto, ficando
prejudicada a análise da multa decendial, a qual pressupõe a exigibilidade
da indenização." (e-STJ fls. 1.105/1.106)

Ocorre que tal entendimento contraria a jurisprudência do STJ, no sentido
de que é abusiva a cláusula contratual que, em seguro habitacional obrigatório
vinculado ao SFH, exclui a cobertura dos danos decorrentes de vícios de construção.
Veja-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO.
CONTRATO
DE
MÚTUO
Documento eletrônico VDA48504559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:05
Código de Controle do Documento: 784319ad-0438-4cfa-8866-15fa133127e7

HABITACIONAL. SFH. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA SECURITÁRIA
DEVIDA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
jurisprudencial firme no sentido de que, à luz dos parâmetros da boa-fé
objetiva e da função social do contrato, os vícios estruturais de construção
estão acobertados pelo seguro habitacional, sendo abusiva cláusula de
exclusão de cobertura. REsp n. 1.804.965/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, DJe de 1o/6/2020.
2. No caso, como se trata de vícios estruturais, intrínsecos à construção
vinculada ao SFH, deve ser declarada abusiva a cláusula de exclusão de
cobertura. Sentença restabelecida.
Recurso especial provido.
(REsp 1.946.099/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
19/5/2025
22/5/2025

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO
DE HABITAÇÃO. APÓLICES PRIVADAS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA. BOA-FÉ OBJETIVA E
PROTEÇÃO
CONTRATUAL
DO
SEGURADO
-
DELIBERAÇÃO
DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O APELO
RECURSAL - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, fundamentada na
função social do contrato e na boa-fé objetiva, é abusiva cláusula contratual
que, em seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, exclui a cobertura
dos danos decorrentes de vícios de construção. Precedentes.
1.1. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual "não cabem embargos
de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado".
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp 1.957.712/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgado em
, DJEN de
)
8/5/2025
19/5/2025

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA.
SEGURO
HABITACIONAL
OBRIGATÓRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE DA
CEF E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JULGAMENTO DO TEMA N.
1.011 PELO STF. PRECLUSÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA
RESTRITIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIZAÇÃO DA
SEGURADORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Opera-se a preclusão quando a agravante, nas razões do agravo interno,
expressamente afirma não ter interesse em recorrer de parte da decisão
agravada (quanto ao interesse da CEF e à competência da Justiça Federal)
e, posteriormente, por simples petição, pretende o reexame de tais matérias
com base no julgamento do Tema n. 1.011 pelo STF.
2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, firmado com base
na função social do contrato e na boa-fé objetiva, reconhece-se a
abusividade da cláusula contratual que, em seguro habitacional obrigatório
vinculado ao SFH, exclui a cobertura dos danos decorrentes de vícios de
construção. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.813.112/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
6/11/2024
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para declarar abusiva a
cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura sobre os vícios de construção
nos imóveis dos recorrentes.
Determino o retorno dos autos à origem, para que a causa seja julgada
considerando-se a nulidade da mencionada cláusula securitária.
Documento eletrônico VDA48504559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:05
Código de Controle do Documento: 784319ad-0438-4cfa-8866-15fa133127e7

Consequentemente, inverto os ônus de sucumbência, fixando os honorários
advocatícios em 15% sobre o valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:05
Código de Controle do Documento: 784319ad-0438-4cfa-8866-15fa133127e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.891.449 / SP
Número Registro: 2020/0214761-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10066626220178260132
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALTINO MANOEL DE SOUZA
RECORRENTE : ANTONIO DA SILVA
RECORRENTE : CARLOS AUGUSTO ELIAS
RECORRENTE : SUELI CRISTINA DE LIMA COSTA
RECORRENTE : VALDECIR DE FREITAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA - SC026775
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - SP398091
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: FERNANDA ONGARATTO - SP243106
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA49657484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:48
Código de Controle do Documento: 4f5f3f60-4a17-451b-8719-09242e9ebd2a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:48
Código de Controle do Documento: 4f5f3f60-4a17-451b-8719-09242e9ebd2a